Tribunal: TCU
Processo: 007.381/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.381/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adoniram Montenegro Medeiros (XXX.463.174-XX); Antonio Alves de Melo (XXX.283.974-XX); Catarina Carvalho Silva (XXX.237.014-XX); Inae Gazola Storni Santiago (XXX.640.651-XX); Joicy Luedja Soares Pinto (XXX.633.184-XX); Jose Handerson Ferreira Apolinario (XXX.498.284-XX); Rayanne Beatriz Santos da Silva (XXX.674.644-XX); Sandra Ferreira da Rocha (XXX.135.958-XX); Suelida Nagle Oliveira da Silva (XXX.230.634-XX); Vitor Tadeu Coimbra Conceicao (XXX.622.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.